Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. OMISSÃO DOLOSA. CIÊNCIA DE SINISTRO ENVOLVENDO O VEÍCULO ADQUIRIDO. ANULAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. Nos termos dos artigos 138 e seguintes do Código Civil, o vício de consentimento (erro, dolo, simulação ou fraude, estado de perigo e lesão) caracteriza defeito do negócio jurídico, apto a dar ensejo à sua anulação.

2. No caso concreto, quando o comprador aceita a adquirir o veículo por preço inferior ao valor do mercado, sabendo que o veículo sofreu acidente e necessitava de reparos e não promove uma análise mais criteriosa a respeito das reais condições do veículo, assume os riscos dos problemas que o referido veículo eventualmente apresentar.

3. Inexistindo nos autos a demonstração de erro substancial ou omissão dolosa, não há que se falar em anulação do contrato de compra e venda do veículo.
4. Recurso conhecido e improvido.